Tribunal: STF
Processo: AI 329924
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE NEGOU PROVIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ANTE A INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE NO JULGADO DO TRIBUNAL REGIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS.
XXXV, LIV E LV DO ART. 5.º; E IX DO ART. 93, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        Acórdão que se encontra suficientemente fundamentado, tendo
sido conferida à parte a prestação jurisdicional adequada, embora em
sentido contrário aos seus interesses.
        Agravo desprovido.